Tribunal: TJMT
Processo: 1007695-28.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007695-28.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELL BARBOSA DA SILVA - CPF: 804.234.182-20 (RECORRENTE), KELISSON MONTEIRO CAMPOS - CPF: 782.519.582-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1007695-28.2025.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: MARCELL BARBOSA DA SILVA.

Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/09/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM E DANIFICAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COMPROVADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Na hipótese, o recorrente comprou passagem aérea de Cuiabá a Porto Velho, se ao chegar ao destino foi surpreendido com a informação de extravio de sua bagagem, a qual foi devolvida 24 (vinte e quatro) horas depois do desembarque e com avaria, mas prejudicar o seu uso.

2.

O contrato de transporte aéreo impõe à companhia a obrigação de entregar o passageiro e seus pertences no destino contratado, sendo objetiva sua responsabilidade por danos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

3.

A responsabilidade do transportador independe de culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e o nexo com o dano sofrido pelo consumidor.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 1.000,00
(um mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO EM 24 HORAS. MALA DANIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório decorrente de extravio temporário de bagagem, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 269,00 por danos materiais e R$ 1.500,00 por danos morais. A autora recorre pretendendo a majoração de ambos os valores, alegando prejuízo maior com despesas não reembolsadas e valor moral fixado em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a majoração da indenização por danos materiais em razão das despesas comprovadamente realizadas pela autora em virtude do extravio e avaria da bagagem; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais é insuficiente diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da companhia aérea por extravio e avaria de bagagem é objetiva, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do prejuízo suportado pelo consumidor para caracterizar o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A bagagem foi restituída no dia seguinte ao extravio e parte do conteúdo permaneceu íntegro, sendo que a autora comprovou a necessidade de aquisição de nova mala. O valor fixado para o ressarcimento dos danos materiais encontra respaldo na prova dos autos.

5. O dano moral decorrente do extravio temporário de bagagem ultrapassa o mero aborrecimento, mas deve ser quantificado de modo proporcional, observando-se a devolução da bagagem em prazo inferior ao limite estipulado pela ANAC e a ausência de comprovação de prejuízos de maior gravidade ou frustração de plano relevante.

6. Os valores fixados na sentença observam os critérios legais e jurisprudenciais, sendo adequados ao caso concreto e não comportam majoração.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido.” (
N.U 1016184-57.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por levar em consideração o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025